Tribunal: TJDFT
Processo: 0733386-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS). CARTÃO DE RESPOSTAS. FRASE PARA EXAME GRAFOLÓGICO. PREENCHIMENTO EM DESACORDO COM O EDITAL. RASURA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO DO CERTAME. INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. EXAME DA LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO À ISONOMIA E À IMPESSOALIDADE DO CERTAME. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constitui sólido postulado que o Poder Judiciário não pode imiscuir-se no mérito dos atos administrativos, que, por ostentarem caráter discricionário, somente podem ser examinados sob o prisma de sua legalidade.
2. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, invadir sua área de competência e alterar notas e critério de avaliação das questões da prova do certame, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Ao Judiciário reserva-se somente o exame da legalidade das normas estabelecidas no edital de regência e dos atos praticados na realização do concurso, sob pena, inclusive, de quebra do princípio da isonomia.
3. O edital consubstancia a lei interna do concurso público, de modo que suas disposições vinculam tanto a Administração quanto os participantes do certame, que aderem ao instrumento convocatório e, por isso, passam a sujeitar-se ao regramento nele contido.
4. É de responsabilidade exclusiva do candidato o correto preenchimento do caderno de respostas, consoante disposição específica constante no edital que rege o processo seletivo.
5. Demonstrado que o candidato rasurou o cartão de respostas, dando causa à penalização prevista no edital, não há ato ilícito cometido pela banca examinadora.
6. O acolhimento da pretensão da parte autora implicaria privilégio em detrimento dos demais participantes do certame, violando o princípio da isonomia em relação aos candidatos que transcreveram adequadamente frase para posterior exame grafológico no local indicado.
7. Recurso conhecido e não provido.